Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707739-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: REGINALDO P GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO ANTÔNIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149016231, autos originários) proferida nos embargos de terceiro opostos contra REGINALDO P GUIMARÃES COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, que indeferiu a tutela provisória de urgência para cancelar a restrição de transferência de propriedade no sistema Renajud, com o seguinte teor: “Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA em desfavor de REGINALDO P GUIMARAES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, partes qualificadas nos autos. Narra o requerente que nos autos da Ação de Conhecimento de n. 0709696-51.2022.8.07.0010, o Embargado promove ação de obrigação de entregar coisa certa cumulado com dano moral contra JAILTON DA SILVA MILHOMEM e ERICA ALFRANE DE LIMA SILVA, em que foi determinada a restrição de transferência no sistema RENAJUD do veículo FORD/ECOSPORT SE 1.6, PLACA OZW4862, CHASSIS 9BFZB55P7F8970075, COR BRANCA, ANO 2014/2015, RENAVAM 01014381093. Aduz que o referido veículo teria sido vendido pelo réu na ação principal, Jailton da Silva Milhomem em 21/10/2022, com notificação ao DETRAN/DF em 25/10/2022, período anterior à restrição de transferência imposta no sistema RENAJUD, esta ocorrida em 22/11/2022. Desta forma, pugna, em sede de liminar, que seja determinada a retirada da restrição de transferência. É o relatório. De início, recebo a inicial porquanto, a priori, presentes os requisitos do art. 319 do CPC. Outrossim, consigno que o embargante não figura na ação de obrigação de entregar coisa certa, cujo ato restritivo almeja suspender, o que lhe confere a qualidade de terceiro e, por conseguinte, legitimidade para manejar os presentes embargos (art. 674 do CPC). Passo, então, a apreciar a liminar postulada. O art. 300 do CPC dispõe que: ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O art. 678 do CPC, por sua vez, estabelece que ‘decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos’. Ainda que a transferência de propriedade veicular se dê por meio da tradição (art. 1.226 e 1.267 do Código Civil), sendo a transmissão de titularidade no DETRAN mera medida administrativa, é de se reconhecer que a titularidade advinda do registro no órgão de trânsito confere presunção da propriedade do veículo, somente podendo ser elidida mediante prova em contrário. O veículo alvo da lide foi transmitido ao embargante, inclusive com comunicação ao Departamento de Trânsito deste ente federativo, conforme documentação acostada (ID. 148767300 e 148767298). A lide principal discute a propriedade do automóvel. Porque o autor daquele processo - REGINALDO- indica que pagou pelo veículo, mas que não recebeu das pessoas que transpareciam ter a posse e propriedade do bem. Já nestes embargos de terceiro, o embargante -ANTÔNIO - indica que pagou pelo veículo e que aguarda a transferência do documento. Decisão judicial nos autos principais determinou a restrição de transferência no DETRAN enquanto se discute a propriedade ou eventual fraude em relação ao automóvel. Neste momento processual, não poderá ser revogada ou alterada a decisão que proibiu a transferência, sob pena de esvaziar-se o objeto do processo em caso de eventual procedência do pedido de entregar coisa. Lado outro, a restrição de transferência de propriedade não impede que o embargante possa utilizar o veículo. Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR . Cadastre-se o advogado do embargado à vista da procuração de ID.140399523. Após, CITE-SE o embargado para contestar em 15 dias (art. 679, CPC), na pessoa de seu advogado, uma vez que este possui poderes para receber citação. Quanto aos autos da Ação de Conhecimento de n. 0709696-51.2022.8.07.0010, deixo de conceder efeito suspensivo, devendo o processo principal seguir seu curso. Anexe-se a presente decisão aos autos da ação principal. Intime-se.” (id. 149016231, autos originários) O agravante-embargante requereu a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar a decisão que indeferiu a medida liminar para a retirada da constrição de transferência de propriedade, até decisão de mérito do presente recurso” (id. 44309127, pág. 8). Em que pese o pedido de concessão de efeito suspensivo acima, na verdade, trata-se de pleito de antecipação da tutela recursal para deferir a imediata retirada da restrição de transferência de veículo no Renajud. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-embargante assevera que, em 21/10/22, comprou e pagou de boa-fé o veículo Ford/Ecosport SE 1.6, Placa OZW4862, Cor Branca, Ano 2014/2015, RENAVAM no 01014381093 diretamente do senhor Jailton da Silva Milhomem, que é réu na ação de obrigação de entregar coisa certa c/c dano moral (proc. no 0709696-51.2022.8.07.0010) movida pela ora agravada-embargada. Aduz que esse negócio ocorreu antes do lançamento da restrição de transferência e que experimenta grave prejuízo, sob o fundamento de que “está impedido de dispor de seu bem, pois não pode aliená-lo como pretende, ferindo de morte o princípio do direito à propriedade, constitucionalmente garantido” (id. 44309127, pág. 7). Do exame dos autos originários, vê-se que o agravante-embargante não juntou comprovante de pagamento nem contrato de compra e venda do bem mencionado, mas apenas print sobre a conclusão da transferência do referido veículo na data de 25/10/22 (id. 148766394) e o CRLV emitido na mesma data (id. 148767298). Assim, ausente prova inequívoca da sua alegação. Verifica-se, ainda, que a ação de obrigação de entregar coisa certa c/c dano moral (proc. no 0709696-51.2022.8.07.0010) foi ajuizada em 20/10/22, portanto, antes de o agravante-embargante adquirir o automóvel. Em conclusão, na análise permitida nesta estreita via recursal, não se afigura a probabilidade de direito do agravante-embargante, razão pela qual deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau e para não se exaurir o objeto da ação principal, como ressaltado pelo MM. Juiz na fundamentada r. decisão agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a agravada-embargada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora